Tribunal: CARF
Processo: 16561.720147/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720147/2014-16
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.500 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrentes
USINA BARRA GRANDE DE LENÇÓIS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL QUE
NÃO AFASTA, AINDA QUE ACOLHIDA, O ACÓRDÃO RECORRIDO.
Se os fundamentos trazidos pelo recorrente não têm o condão, mesmo que
acolhidos, de reformar a decisão recorrida, não se deve conhecer do recurso
especial em razão da existência, no acórdão recorrido, de fundamento
autônomo não atacado.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE NA
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Diante da ausência de similitude fática entre a decisão recorrida e acórdão
paradigma, não se verifica o atendimento do requisito de admissibilidade
previsto no artigo 67 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos da Fazenda Nacional e do Contribuinte. Votou pelas conclusões, quanto ao recurso
do contribuinte, o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720147/2014-16
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

Relatório
A Fazenda Nacional e o Contribuinte USINA BARRA GRANDE DE LENÇÓIS
S/A recorrem em face do Acórdão no 1402-002.513, proferido em 17 de maio de 2017 pela 2a
Turma da 4a Câmara da Primeira Seção do CARF.
Confira-se excerto de interesse da ementa do julgado, e o respectivo dispositivo:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPONIBILIDADE AO FISCO. ABUSO
DO DIREITO. PROPÓSITO NEGOCIAL. INDEDUTIBILIDADE
A emissão de debêntures, com o único propósito de reduzir a carga tributária,
implica em [sic] planejamento tributário abusivo, mais especificamente, elisão
abusiva. Para que um planejamento tributário seja oponível ao fisco, não basta
que o contribuinte, no exercício do direito de auto-organização, pratique atos ou
negócios jurídicos antes dos fatos geradores e de acordo com as formalidades
previstas na legislação societária e comercial. É necessário que haja um
propósito negocial, de modo que o exercício do direito seja regular.
[...]
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO. FRAUDE À LEI. ABUSO DE DIREITO.
Os institutos do abuso de direito e da fraude à lei, embora previstos na lei civil,
não foram eleitos pelos legislador tributário para qualificação da penalidade.
Aspecto relevante que deve ser considerado na aplicação da multa qualificada
aos planejamentos diz respeito aos atos que constituem a conduta evasiva. Se
nenhum desses atos foi falso, se tudo estava às claras para a fiscalização e não
exigiu qualquer esforço para a aplicação dos efeitos tributários, não há razão
para se qualificar a multa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso do responsável solidário. Vencidos os Conselheiros Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Demetrius Nichele
Macei que votaram por excluir o coobrigado da relação jurídico tributária. Por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e a arguição de
decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário da pessoa
jurídica para reduzir a multa ao percentual de 75%. O conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella declarou-se impedido.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

O caso envolve Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário a título de IRPJ e CSLL referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012, acrescidos de juros
de mora e de multa de ofício de 150%.
A base de cálculo dos tributos lançados abrange valores escriturados pelo
Contribuinte a título de remunerações pagas a debenturista (participações nos lucros de 50% e
juros de 12% ao ano), em operação considerada fraudulenta pela Autoridade autuante.
Conforme esclarece a ementa acima reproduzida, no julgamento do Recurso
Voluntário, o Colegiado recorrido manteve a exigência fiscal, mas cancelou a exasperação da
multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%. Além disso, o Colegiado não deu provimento
ao pedido do Contribuinte para que os valores recolhidos a título de IRRF incidente sobre as
participações e juros que pagou à debenturista fossem aproveitados como abatimento do IRPJ
que é exigido neste processo.
Cientificada do Acórdão no 1402-002.513, a Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração, que foram admitidos e levados à apreciação da Turma julgadora, ensejando a
prolação do Acórdão no 1402-003.400, assim ementado:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO PRONUNCIAMENTO PARA
CORRIGIR CONTRADIÇÕES.
Constatado que há contradição no acórdão embargado, prolata-se nova decisão
para sanar tal vício.
NÃO APLICABILIDADE DA SUMULA CARF No14
O lançamento decorre da indedutibilidade das despesas declaradas, enquanto a
sumula Carf no 14 trata da omissão de receitas. Não houve nenhuma forma de
ocultação da prática e dos fins almejados com a realização do negócio jurídico,
enquanto a referida súmula aproxima-se daqueles casos em que, nada foi
declarado ao fisco, fazendo com que, somente através de um procedimento de
ofício, possa ser revelada a ocorrência do fato gerador.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para que seja excluída a referência
equivocada à Sumula Carf no 14 indicada no acórdão 1402-002.513. Ausentes,
momentaneamente os conselheiros Edgar Bragança Bazhuni e Eduardo
Morgado Rodrigues (Suplentes Convocados).
Após a ciência do Acórdão de embargos, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial de fls. 1.396-1.425, em que alega haver divergência jurisprudencial quanto ao
entendimento adotado pelo Colegiado para cancelar a exasperação da multa de ofício.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

O Despacho de Admissibilidade de fls. 1.428-1.430 deu seguimento ao Apelo
Fazendário nos seguintes termos:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
“Multa de ofício qualificada em operações de emissão de debêntures”
Decisão recorrida:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPONIBILIDADE AO FISCO. ABUSO
DO DIREITO. PROPÓSITO NEGOCIAL. INDEDUTIBILIDADE.
A emissão de debêntures, com o único propósito de reduzir a carga
tributária,
implica
em
planejamento
tributário
abusivo,
mais
especificamente, elisão abusiva. Para que um planejamento tributário seja
oponível ao fisco, não basta que o contribuinte, no exercício do direito de
auto-organização, pratique atos ou negócios jurídicos antes dos fatos
geradores e de acordo com as formalidades previstas na legislação
societária e comercial. É necessário que haja um propósito negocial, de
modo que o exercício do direito seja regular.
[...].
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO. FRAUDE À LEI. ABUSO DE DIREITO.
Os institutos do abuso de direito e da fraude à lei, embora previstos na lei
civil, não foram eleitos pelos legislador tributário para qualificação da
penalidade. Aspecto relevante que deve ser considerado na aplicação da
multa qualificada aos planejamentos diz respeito aos atos que constituem a
conduta evasiva. Se nenhum desses atos foi falso, se tudo estava às claras
para a fiscalização e não exigiu qualquer esforço para a aplicação dos
efeitos tributários, não há razão para se qualificar a multa.
Acórdão paradigma no 1101-00.006, de 2009:
REMUNERAÇÃO DE DEBENTURISTAS. SIMULAÇÃO.
Operação de emissão de debêntures adquiridas unicamente por pessoas
ligadas à emitente, com remuneração exclusiva de 95% dos lucros, sem
pagamento de juros e prêmio utilizado para aumento de capital caracteriza
negócio simulado para encobrir operação de subscrição de participação
societária. O prejuízo ao Fisco se revela na remuneração dos (falsos)
debenturistas, lançando-se lucro travestido de despesa na apuração do lucro
real.
[...].
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A utilização de negócio simulado comprova a intenção de fraudar do
contribuinte e autoriza a imposição da multa qualificada de 150%, prevista
pelo art. 44, II, da Lei 9.430/96.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

Acórdão paradigma no 1102-00.052, de 2009:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – OPERAÇÕES COM DEBÊNTURES.
A demonstração de que a emissão de debêntures e sua subscrição com
pagamento de elevado prêmio (ágio de 1.500%) foi apenas aparente, e teve
por propósito gerar artificialmente um ativo amortizável para reduzir
ilicitamente o resultado tributável, justifica a qualificação da multa.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu, relativamente a operações de emissão
de debêntures, ser incabível a qualificação da multa de ofício aplicada, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1101-00.006, de 2009, e 1102-
00.052, de 2009) decidiram, de modo diametralmente oposto, ser cabível essa
qualificação.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
da divergência de interpretação suscitada.
O processo foi então encaminhado à Unidade de Origem para que o Contribuinte
fosse cientificado dos Acórdãos no 1402-002.513 e no 1402-003.400, bem como do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho de admissibilidade que lhe deu seguimento.
O Contribuinte opôs os Embargos de Declaração de fls. 1.441-1.454, que não
foram admitidos (conforme Despacho de fls. 1.493-1.511), e as Contrarrazões de fls. 1.462 a
1.476, em que sustenta que o recurso especial fazendário não deve ser conhecido em razão da
ausência de similitude fática entre os paradigmas e a decisão recorrida. No mérito, requereu a
manutenção da decisão recorrida no ponto em que cancelou a exasperação da multa de ofício.
Depois de cientificado do despacho que não admitiu seus embargos de declaração,
o Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 1.523-1.558, que foi admitido apenas em
parte pela Presidente de Câmara, nos termos do Despacho de fls. 1.827-1.841. Ato contínuo, foi
interposto Agravo que foi rejeitado pela Presidente do CARF, mantendo o seguimento parcial do
Recurso Especial do Contribuinte.
Do Despacho de Admissibilidade de fls. 1.827-1.841, destaca-se o seguinte
excerto referente à parte admitida do Recurso Especial do Contribuinte:
(6) “compensação do IRPJ e da CSLL lançados de ofício com IRRF
recolhido sobre as remunerações pagas ao debenturista”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Em relação ao aproveitamento por parte da Fiscalização do IRRF,
também não há como se dar guarida. Isso porque os pagamentos
considerados indevidos seguem um rito próprio quanto ao
processamento de sua restituição/compensação. E a definição quanto
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

à justeza de seu recolhimento só será alcançada ao final deste
processo administrativo. Assim, se a Recorrente restar vencida ao
final do mesmo, poderá instaurar o procedimento próprio de
restituição/compensação do tributo pago indevidamente, conforme o
rito estabelecido pelo art. 74 da Lei no 9.430/96.
Além do mais, o IRPJ devido pela pessoa jurídica não tem qualquer
relação com o IRRF, de tributação exclusiva na fonte, retido e
incidente sobre os rendimentos pagos a debenturista. In casu, a
recorrente figurou somente como responsável pela retenção do
imposto por ter efetuado o pagamento dos rendimentos. Portanto,
resta incabível se cogitar de uma compensação entre o IRPJ lançado
contra a Recorrente na condição de contribuinte com o imposto de
renda retido por ela na fonte e recolhido aos cofres públicos,
enquanto responsável pelo pagamento das remunerações aos
debenturistas. Ainda, para arrematar, a Autoridade Fiscal, em seu
TVF às e-fls. 716, traz a informação de que os valores do IRRF pagos
em nome da Companhia Agrícola Quatá S/A foram por ela
aproveitados e objeto, inclusive, de pedido de restituição.
Acórdão paradigma no 9101-002.535, de 2017:
ABATIMENTO DO IRRF.
Afastando-se a natureza de remuneração de debêntures dedutíveis,
deixa de ser pertinente IRRF sobre a operação, fazendo-se necessário
o abatimento dos valores recolhidos pelo contribuinte a tal título da
exigência fiscal.
Acórdão paradigma no 1301-003.295, de 2018:
ABATIMENTO DO IRRF.
Afastando-se a natureza de remuneração de debêntures dedutíveis,
deixa de ser pertinente IRRF sobre a operação, fazendo-se necessário
o abatimento dos valores recolhidos pelo contribuinte a tal título da
exigência fiscal.
34. Por fim, no concernente a essa sexta matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
35. Enquanto a decisão recorrida entendeu que resta incabível se cogitar de
uma compensação entre o IRPJ lançado contra a Recorrente na condição de
contribuinte com o imposto de renda retido por ela na fonte e recolhido aos
cofres públicos, enquanto responsável pelo pagamento das remunerações aos
debenturistas, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
002.535, de 2017, e 1301-003.295, de 2018) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, afastando-se a natureza de remuneração de
debêntures dedutíveis, deixa de ser pertinente IRRF sobre a operação, fazendo-
se necessário o abatimento dos valores recolhidos pelo contribuinte a tal título
da exigência fiscal.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

A Fazenda Nacional apresentou as Contrarrazões de fl. 1.928, sustentando que
“não há fundamento legal para conversão do presente processo administrativo, no qual se discute
a legalidade do lançamento, em procedimento específico de compensação”, acrescentando que
“após o encerramento do presente processo administrativo, havendo crédito de IRRF a ser
restituído ou compensado, caberá ao recorrente instaurar o pertinente procedimento de
compensação, via declaração de compensação a ser entregue à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.”
Em seguida, os autos foram a mim distribuídos para relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
RECURSO ESPECIAL FAZENDÁRIO
1.1
CONHECIMENTO

No Despacho de Admissibilidade de fls. 1.428-1.430, o seguimento dado ao
Recurso Fazendário foi justificado nos seguintes termos:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
“Multa de ofício qualificada em operações de emissão de debêntures”
Decisão recorrida:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPONIBILIDADE AO FISCO. ABUSO
DO DIREITO. PROPÓSITO NEGOCIAL. INDEDUTIBILIDADE.
A emissão de debêntures, com o único propósito de reduzir a carga
tributária,
implica
em
planejamento
tributário
abusivo,
mais
especificamente, elisão abusiva. Para que um planejamento tributário seja
oponível ao fisco, não basta que o contribuinte, no exercício do direito de
auto-organização, pratique atos ou negócios jurídicos antes dos fatos
geradores e de acordo com as formalidades previstas na legislação
societária e comercial. É necessário que haja um propósito negocial, de
modo que o exercício do direito seja regular.
[...].
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO. FRAUDE À LEI. ABUSO DE DIREITO.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

Os institutos do abuso de direito e da fraude à lei, embora previstos na lei
civil, não foram eleitos pelos legislador tributário para qualificação da
penalidade. Aspecto relevante que deve ser considerado na aplicação da
multa qualificada aos planejamentos diz respeito aos atos que constituem a
conduta evasiva. Se nenhum desses atos foi falso, se tudo estava às claras
para a fiscalização e não exigiu qualquer esforço para a aplicação dos
efeitos tributários, não há razão para se qualificar a multa.
Acórdão paradigma no 1101-00.006, de 2009:
REMUNERAÇÃO DE DEBENTURISTAS. SIMULAÇÃO.
Operação de emissão de debêntures adquiridas unicamente por pessoas
ligadas à emitente, com remuneração exclusiva de 95% dos lucros, sem
pagamento de juros e prêmio utilizado para aumento de capital caracteriza
negócio simulado para encobrir operação de subscrição de participação
societária. O prejuízo ao Fisco se revela na remuneração dos (falsos)
debenturistas, lançando-se lucro travestido de despesa na apuração do lucro
real.
[...].
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A utilização de negócio simulado comprova a intenção de fraudar do
contribuinte e autoriza a imposição da multa qualificada de 150%, prevista
pelo art. 44, II, da Lei 9.430/96.
Acórdão paradigma no 1102-00.052, de 2009:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – OPERAÇÕES COM DEBÊNTURES.
A demonstração de que a emissão de debêntures e sua subscrição com
pagamento de elevado prêmio (ágio de 1.500%) foi apenas aparente, e teve
por propósito gerar artificialmente um ativo amortizável para reduzir
ilicitamente o resultado tributável, justifica a qualificação da multa.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu, relativamente a operações de emissão
de debêntures, ser incabível a qualificação da multa de ofício aplicada, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1101-00.006, de 2009, e 1102-
00.052, de 2009) decidiram, de modo diametralmente oposto, ser cabível essa
qualificação.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
da divergência de interpretação suscitada.
Em suas Contrarrazões o Contribuinte postulou que o Recurso Especial da
Fazenda Nacional não deve ser conhecido em razão da ausência de similitude fática entre os
paradigmas e a decisão recorrida, e entendo que lhe assiste razão.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração por meio do qual foi constituído
crédito tributário a título de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e de multa de ofício de 150%. A
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

base de cálculo dos tributos lançados abrange valores escriturados a título de remunerações
pagas à única debenturista (pessoa jurídica ligada, submetida a controle comum), em operação
considerada fraudulenta pela Autoridade autuante.
A operação consistiu, em síntese, no seguinte: de um lado o Contribuinte autuado
(o emitente das debêntures) aproveitou como dedução do lucro real e da base de cálculo da
CSLL valores pagos à debenturista a título de participações de 50% nos lucros e juros de 12% ao
ano; e de outro, a única debenturista não apurou tributo a pagar sobre esses valores recebidos
porque os compensou integralmente com prejuízo fiscal de períodos anteriores na atividade rural,
sem a trava dos 30%.
Nota-se, na decisão recorrida, que o Colegiado manteve a exigência fiscal sob o
entendimento de que se tratou de um planejamento tributário realizado com abuso de direito
e sem propósito negocial. No entanto, cancelou a qualificação da multa de ofício por entender
que inexistiu falsidade e que “os institutos do abuso de direito e da fraude à lei, embora previstos
na lei civil, não foram eleitos pelos legislador tributário para qualificação da penalidade”.
Diante dessa decisão, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial apontando
paradigmas que efetivamente versam sobre operações de emissão de debêntures adquiridas por
pessoas ligadas à emitente, mas entendo que a situação fática encontrada no caso ora sob exame
não apresenta a necessária similitude com os paradigmas.
No primeiro paradigma (Acórdão no 1101-00.006), a remuneração das
debenturistas se deu exclusivamente por meio da participação nos lucros (à razão de 95%), e o
prêmio pago foi utilizado para aumento de capital na emissora das debêntures, de modo que
aquele Colegiado entendeu que a operação lá analisada não possuía as características essenciais
de uma típica emissão de debêntures, e que na verdade consistiu em negócio simulado, realizado
para encobrir subscrição de participação societária, sendo esse o fundamento adotado para
manter a exasperação da multa de ofício, conforme evidencia a ementa daquele julgado:
Acórdão paradigma no 1101-00.006:
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A utilização de negócio simulado comprova a intenção de fraudar do
contribuinte e autoriza a imposição da multa qualificada de 150%, prevista pelo
art. 44, II, da Lei 9.430/96.
Por outro lado, diversamente do que se observa no primeiro paradigma, no
presente caso a remuneração da debenturista não se deu exclusivamente por meio de participação
nos lucros, e tampouco houve utilização de prêmio para aumento de capital. Conforme restou
registrado na decisão recorrida, “a remuneração estabelecida pela emitente foi de juros de 12%
ao ano, não capitalizáveis, e participação nos lucros no percentual de 50%”. Tem-se na decisão
recorrida, portanto, situação fática substancialmente diversa daquela que fora enfrentada no
primeiro paradigma.
Além disso, o mais importante para o exame aqui empreendido é o fato de que, na
decisão recorrida, diversamente do que se observa no primeiro paradigma, não restou
caracterizado que o negócio realizado tenha sido simulado. Exatamente por essa razão, o
Colegiado recorrido fundamentou a manutenção da exigência fiscal na verificação da ocorrência
de abuso de direito, e não de simulação.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

Essa distinção é relevante, afinal, conforme destacado acima, a situação fática
encontrada no primeiro paradigma conduziu aquele Colegiado à conclusão de que lá havia
simulação, sendo esse o fundamento adotado para a manutenção da qualificação da multa de
ofício; ao passo que a situação fática encontrada na decisão recorrida conduziu o Colegiado a
concluir que houve abuso de direito, destacando que tal circunstância não foi eleita pelo
legislador tributário como razão para qualificação da penalidade, conforme evidencia o seguinte
excerto extraído do voto condutor do Acórdão recorrido:
No caso concreto, concluímos que a Autuada agiu com abuso de direito, ou de
seu exercício, o que, s.m.j., seria enquadrado na hipótese de elisão abusiva, em
que os atos tidos por abusivos foram praticados antes da ocorrência do fato
gerador; foram devidamente contabilizados e calcados em documentos
formalmente corretos. Portanto, não há que se falar em fraude contra a Lei,
conforme o disposto no art. 72 da Lei no 4.502/64.
Também não é caso de sonegação (conforme o art. 71 da Lei no 4.502/64), haja
vista que todos os atos foram devidamente declarados à Receita Federal, o que
descaracteriza a ocorrência de ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
Conforme pudemos extrair dos ensinamentos de Marco Aurélio Greco, a
questão atinente à artificialidade da operação limita-se aos contornos das
patologias de abuso de direito ou de fraude à lei, o que, conforme já observado,
não implicam afronta direta à lei, mas sim utilização de dispositivo legal com
excesso no seu gozo (abuso de direito) ou contorno de determinada norma
imperativa mediante a utilização de outra norma, denominada norma de
contorno (fraude à lei).
Tanto o abuso de direito quanto a fraude à lei são institutos previstos na lei
civil, com características próprias, mas não foram eleitos pelo legislador
tributário como razão para qualificação da penalidade.
Portanto, tratando-se de planejamento tributário, ainda que abusivo, julgo não
estar caracterizado o dolo apto a ensejar a qualificação da penalidade,
principalmente se levarmos em consideração que não houve nenhuma forma de
ocultação da prática e dos fins almejados com a realização do negócio jurídico.
Assim, creio ser adequado o entendimento expresso na Súmula CARF no 146,
haja vista a ausência de comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Por todo o exposto, ausentes os elementos que permitam o enquadramento da
conduta da autuada nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64), opino pela redução da penalidade para 75%.
Portanto, quanto à qualificação da multa de ofício, os diferentes desfechos
encontrados no primeiro paradigma e no Acórdão recorrido não decorrem de diferentes
interpretações da legislação tributária, mas sim do enfrentamento de situações fáticas diversas,
razão pela qual entendo que não se pode sustentar que tenha restado caracterizada a divergência
jurisprudencial suscitada pela Recorrente.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1102-00.052) o auto de infração que
se encontra no cerne daquela discussão foi lavrado para exigir tributos da debenturista em razão
do "pagamento de elevado prêmio (ágio de 1.500%)", e não da emissora das debêntures, como
no caso sob exame. Observe-se, portanto, que a matéria tributável que deu ensejo ao lançamento
do tributo ao qual foi acrescida a multa de ofício no presente caso é distinta da que é encontrada
no segundo paradigma. Ademais, no caso ora sob exame, o ágio pago corresponde a 40% do
valor nominal das debêntures, muito inferior aos 1.500% encontrados no paradigma.
Por essas razões, diante da falta de caracterização de divergência jurisprudencial
devido à ausência de similitude fática com os paradigmas requerida pelo art. 67 do RICARF,
entendo que o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional não deve ser conhecido.

2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

2.1
CONHECIMENTO

O Despacho de Admissibilidade de fls. 1.827-1.841 admitiu parcialmente o
Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto à matéria “compensação do IRPJ e da CSLL
lançados de ofício com IRRF recolhido sobre as remunerações pagas ao debenturista”.
Em suas Contrarrazões, a Fazenda Nacional não apresentou objeções ao
conhecimento do recurso da Contribuinte. Todavia, entendo que o apelo não deve ser conhecido,
em razão da falta de interesse de agir e também devido à ausência de similitude fática com os
paradigmas, conforme passo a explicar.
No presente caso, em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte requereu
subsidiariamente que o IRRF que recolheu em nome da debenturista – em razão do pagamento
de participações e de juros – fosse descontado da exigência formalizada neste processo, que teve
como base a glosa dessas mesmas participações e juros.
O pedido foi indeferido pelo Colegiado recorrido com base em dois fundamentos:
(i) pagamentos considerados indevidos seguem um rito próprio quanto ao processamento de sua
restituição/ compensação; e (ii) os valores do IRRF recolhidos pela emitente da debêntures (a
pessoa jurídica autuada) em nome da debenturista (a contribuinte de direito do IRRF incidente
sobre as remunerações pagas) já foram aproveitados por ela (a debenturista) e objeto, inclusive,
de pedido de restituição. É o que se depreende do seguinte excerto, extraído do voto condutor da
decisão recorrida:
Em relação ao aproveitamento por parte da Fiscalização do IRRF, também não
há como se dar guarida. Isso porque os pagamentos considerados indevidos
seguem um rito próprio quanto ao processamento de sua
restituição/compensação. E a definição quanto a justeza de seu recolhimento só
será alcançada ao final deste processo administrativo. Assim, se a Recorrente
restar vencida ao final do mesmo, poderá instaurar o procedimento próprio de
restituição/compensação do tributo pago indevidamente, conforme o rito
estabelecido pelo art. 74 da Lei no 9.430/96.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

Além do mais, o IRPJ devido pela pessoa jurídica não tem qualquer relação com
o IRRF, de tributação exclusiva na fonte, retido e incidente sobre os
rendimentos pagos à debenturista. In casu, a recorrente figurou somente como
responsável pela retenção do imposto por ter efetuado o pagamento dos
rendimentos. Portanto, resta incabível se cogitar de uma compensação entre o
IRPJ lançado contra a Recorrente na condição de contribuinte com o imposto de
renda retido por ela na fonte e recolhido aos cofres públicos, enquanto
responsável pelo pagamento das remunerações aos debenturistas. Ainda, para
arrematar, a Autoridade Fiscal, em seu TVF às e-fls. 716 traz a informação de
que os valores do IRRF pagos em nome da Companhia Agrícola Quatá S/A
foram por ela aproveitados e objeto, inclusive, de pedido de restituição.
Em seu apelo especial, a Recorrente alega que, sob situações fáticas semelhantes,
os Acórdãos no 9101-002.535 e no 1301-003.295 reconheceram o direito ao aproveitamento do
IRRF.
Por oportuno, registre-se que, quanto ao referido aproveitamento do IRRF pela
debenturista CAQ, assim se manifestou a Recorrente em seu apelo especial:
[...] Nessa toada, acrescente-se ser incorreta a ilação fiscal de que a restituição
de saldo negativo pela CAQ composto pelo IRRF recolhido no resgate das
debêntures representaria parte da “sangria” dos cofres públicos. Ora, tal
fenômeno se deu em função de a CAQ ter resultados negativos acumulados
compensáveis sem o limite de 30% em função de a legislação assim estabelecer
e o Fisco não ter visto qualquer irregularidade na apuração de tais déficits.
Sucedeu-se, portanto, a regular aplicação da legislação tributária tal e qual
existente e não o seu uso de maneira indevida!
Portanto, considerando que o direito perseguido pelo Recorrente já foi
aproveitado pelo contribuinte de direito, poder-se-ia falar-se em ausência de interesse de agir.
Por outro ângulo, contudo, resta assim caracterizado um fundamento autônomo no
acórdão recorrido e que não foi objeto de ataque pelo Contribuinte em seu Apelo, o que, de
antemão, já impossibilitaria a reforma do acórdão recorrido, razão suficiente para que o Recurso
Especial não possa ser conhecido.
Adicionalmente, verifica-se que também não há similitude fática entre a decisão
recorrida e os paradigmas, Acórdãos no 9101-002.535 e no 1301-003.295.
No exame de admissibilidade, a Presidente de Câmara justificou o seguimento da
matéria da seguinte forma:
(6) “compensação do IRPJ e da CSLL lançados de ofício com IRRF
recolhido sobre as remunerações pagas ao debenturista”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

Em relação ao aproveitamento por parte da Fiscalização do IRRF,
também não há como se dar guarida. Isso porque os pagamentos
considerados indevidos seguem um rito próprio quanto ao
processamento de sua restituição/compensação. E a definição quanto
à justeza de seu recolhimento só será alcançada ao final deste
processo administrativo. Assim, se a Recorrente restar vencida ao
final do mesmo, poderá instaurar o procedimento próprio de
restituição/compensação do tributo pago indevidamente, conforme o
rito estabelecido pelo art. 74 da Lei no 9.430/96.
Além do mais, o IRPJ devido pela pessoa jurídica não tem qualquer
relação com o IRRF, de tributação exclusiva na fonte, retido e
incidente sobre os rendimentos pagos a debenturista. In casu, a
recorrente figurou somente como responsável pela retenção do
imposto por ter efetuado o pagamento dos rendimentos. Portanto,
resta incabível se cogitar de uma compensação entre o IRPJ lançado
contra a Recorrente na condição de contribuinte com o imposto de
renda retido por ela na fonte e recolhido aos cofres públicos,
enquanto responsável pelo pagamento das remunerações aos
debenturistas. Ainda, para arrematar, a Autoridade Fiscal, em seu
TVF às e-fls. 716, traz a informação de que os valores do IRRF pagos
em nome da Companhia Agrícola Quatá S/A foram por ela
aproveitados e objeto, inclusive, de pedido de restituição.
Acórdão paradigma no 9101-002.535, de 2017:
ABATIMENTO DO IRRF.
Afastando-se a natureza de remuneração de debêntures dedutíveis,
deixa de ser pertinente IRRF sobre a operação, fazendo-se necessário
o abatimento dos valores recolhidos pelo contribuinte a tal título da
exigência fiscal.
Acórdão paradigma no 1301-003.295, de 2018:
ABATIMENTO DO IRRF.
Afastando-se a natureza de remuneração de debêntures dedutíveis,
deixa de ser pertinente IRRF sobre a operação, fazendo-se necessário
o abatimento dos valores recolhidos pelo contribuinte a tal título da
exigência fiscal.
34. Por fim, no concernente a essa sexta matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
35. Enquanto a decisão recorrida entendeu que resta incabível se cogitar de
uma compensação entre o IRPJ lançado contra a Recorrente na condição de
contribuinte com o imposto de renda retido por ela na fonte e recolhido aos
cofres públicos, enquanto responsável pelo pagamento das remunerações aos
debenturistas, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
002.535, de 2017, e 1301-003.295, de 2018) decidiram, de modo
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

diametralmente oposto, que, afastando-se a natureza de remuneração de
debêntures dedutíveis, deixa de ser pertinente IRRF sobre a operação, fazendo-
se necessário o abatimento dos valores recolhidos pelo contribuinte a tal título
da exigência fiscal.
Apesar de terem sido apontados dois paradigmas, na verdade o entendimento
adotado é um só, uma vez que, quanto à matéria sob exame, no segundo paradigma (Acórdão no
1301-003.295) foi reproduzida a íntegra do fundamento adotado pelo primeiro (Acórdão no
9101-002.535).
No voto condutor do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-002.535), foi dado
provimento ao pedido de aproveitamento do IRRF, com base na seguinte fundamentação:
ABATIMENTO DO IRRF JÁ RECOLHIDO
Por restar vencido quanto ao mérito principal deste recurso, a decisão deste
Colegiado foi desconsiderar os efeitos jurídicos das operações realizadas pelo
contribuinte, de tal forma que as despesas incorridas pela contribuinte não
ostentariam a natureza jurídica de debêntures e, assim, não seria aplicável a
regra de dedutibilidade que lhes seria inerente.
Por coerência, em face da decisão deste Colegiado de recusar a natureza jurídica
de debêntures, também deixa de ser aplicável aos pagamentos em questão a
regra que determina a retenção de IRRF sobre a remuneração de debêntures.
Dessa forma, os recolhimentos realizados a tal título pela recorrente também
deixaram de assumir essa roupagem.
Destaco a parte final do voto que orientou o acórdão no 101-94.986, indicado
pela recorrente como paradigma de divergência para a interposição do recurso
especial ora sob julgamento:
“Entendo, todavia, que por uma questão de razoabilidade, deve ser
deduzida da exigência o valor pago a título de imposto de renda
retido na fonte. É que, ao se considerar como indedutíveis as despesas
correspondentes aos rendimentos de debêntures, na realidade está-se
tratando os valores contabilizados a título de remuneração de
debêntures como lucros distribuídos. Nesse caso, não cabe o imposto
de renda retido na fonte, e uma vez que se trata de incidência
exclusiva, não compensável na declaração dos beneficiários, deve o
respectivo valor ser deduzido da presente exigência.”
Do mesmo modo, compreendo assistir razão à NATURA quando pleiteia, de
forma subsidiária, seja aproveitado o IRRF por ela recolhido na operação, para a
compensação dos correspondentes valores exigidos nestes autos. Não há falar-se
em ausência de expressa disposição legal para tanto, pois se trata de decorrência
lógica e necessária da desconsideração das operações de remuneração de
debêntures.
Como se nota, o entendimento que serve de paradigma, expresso em ambos os
Acórdãos no 9101-002.535 e no 1301-003.295, baseou-se na premissa de que os valores pagos
não correspondiam a rendimentos de debêntures, mas sim lucros distribuídos, sendo dessa forma
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

incabível a incidência de IRRF. Houve nos paradigmas, portanto, uma requalificação jurídica dos
fatos, de ‘rendimentos de debêntures’ para ‘lucros distribuídos’.
Tal requalificação inexistiu no presente caso. Na decisão recorrida, os valores
glosados não deixaram de ser considerados remuneração de debêntures. Na verdade,
desconsideradas pelo Colegiado recorrido foram as consequências tributárias do pagamento
dessas remunerações, conforme evidencia o seguinte parágrafo do voto condutor da decisão
recorrida:
Em assim sendo, os atos praticados pela Recorrente ao utilizar-se do instituto
das debêntures de forma abusiva são inoponíveis ao Fisco por serem
considerados ilícitos (art. 187 do Código Civil). Por serem inoponíveis ao Fisco,
as consequências tributárias deles decorrentes (despesas/exclusões/ compensações) devem ser consideradas indevidas, razão pela qual
absolutamente escorreito o procedimento fiscal.
Portanto, como nos paradigmas foi reconhecido o direito ao aproveitamento do
IRRF porque lá se entendeu que as operações, na verdade, não possuíam a natureza de emissão
de debêntures, mas sim de lucros distribuídos, e como esse ponto de partida para análise do
pedido de aproveitamento do IRRF não se verifica no presente caso, não se pode sustentar que há
a necessária similitude fática entre os paradigmas e a decisão recorrida, requerida pelo art. 67 do
RICARF.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, seja pela existência de fundamento autônomo não atacado, seja pela ausência de
similitude fática entre os acórdãos paragonados.

Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.500 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720147/2014-16

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER dos Recursos Fspeciais da Fazenda
Nacional e do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1946
DF CARF MF
Original